Tribunal: TJSP
Processo: 2148231-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / LICENÇA SAÚDE
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – Pedido voltado a impedir que a Administração desconte dos vencimentos os períodos de licenças negados, bem como anote as faltas e instaure processo administrativo por abandono de cargo – Impossibilidade de impedir os descontos nos vencimentos da agravante referentes aos períodos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – Pedido voltado a impedir que a Administração desconte dos vencimentos os períodos de licenças negados, bem como anote as faltas e instaure processo administrativo por abandono de cargo – Impossibilidade de impedir os descontos nos vencimentos da agravante referentes aos períodos de licenças negados, anotação de faltas ou instauração de processo administrativo por abandono de cargo – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Documentos juntados insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado – Negativa do DPME – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Necessidade de produção de prova – Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.